Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. REVISÃO. INADIMPLEMENTO RELATIVO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMPRIMENTO DA AVENÇA. MULTAS MORATÓRIA (2%) E COMPENSATÓRIA (0,5%). NOMENCLATURA ERRÔNEA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum, não se configura o vício de contradição.
3. A natureza adesiva do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção rege o comportamento das duas partes contratantes – vendedor e comprador.
4. Ainda que a cláusula penal retrate nomenclatura equivocada, com a inclusão involuntária de penalidade definida em TAC – Termo de Ajustamento de Conduta -, se o objetivo é punir a não entrega do bem, no prazo acordado, mantém-se a natureza moratória da cláusula.
5. Vislumbrada eventual obscuridade no julgado, necessário o esclarecimento para fiel integração do decisum, todavia, sem alteração do resultado.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.